Tribunal: TJES
Processo: 0007261-57.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007261-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON FABRIS UGGERI

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO.

1.
De acordo com a regra disposta no art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Por se prestar a atacar vícios típicos, taxativamente previstos em lei, os embargos de declaração são considerados recurso de fundamentação vinculada.

3.
A ausência de indicação da ocorrência concreta de alguma das hipóteses do art. 1.022, do CPC/15 impõe o não conhecimento dos aclaratórios, por ausência de cabimento.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007261-57.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO: HUDSON FABRIS UGGERI

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra o v. acórdão de ID nº 6716470, que negou provimento ao recurso de
apelação
cível

interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID nº 6716470), a embargante sustenta, em síntese, que houve incorreta aplicação da tabela legal e violação da Súmula 474 do C. STJ, e, portanto, o v. acórdão merece reforma para totalizar a condenação “
no percentual máximo de 1% sobre o teto indenizatório
”.

Contrarrazões ao ID nº 7051221, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Como se vê, então, trata-se de recurso que pode ser manejado unicamente quando o julgado contiver algum daqueles defeitos explicitados no dispositivo supracitado.

Por isso mesmo, é considerado pela doutrina como um recurso de fundamentação vinculada, justamente porque somente se presta a atacar vícios típicos, ou seja, taxativamente previstos pelo legislador.

Dessa forma, em que pese a infindável discussão doutrinária acerca de seu juízo de admissibilidade, deve a petição do recurso, para que o mesmo possa ser conhecido, ao menos indicar a presença, na decisão guerreada, de alguma das hipóteses que autorizam seu uso.

Analisando as razões do presente recurso, porém, o que se verifica é que em momento algum fora apontada
concretamente
qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão objurgado.

Em outros termos, observa-se que, na situação em tela, a recorrente nem mesmo indicou a ocorrência de qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC/15.

Na verdade, da análise das razões recursais, pode-se claramente extrair a conclusão de que a embargante apenas tenta rediscutir matéria devidamente apreciada no v. acórdão hostilizado, que foi contrário aos seus interesses, sendo certo que a simples citação do artigo 1.022 do CPC e o requerimento de provimento dos embargos para o fim de totalizar
“
a condenação no percentual máximo de 1% sobre o teto indenizatório
”
não se revela suficientemente hábil a preencher o requisito de admissibilidade próprio do recurso de embargos de declaração.

Não deve ser olvidado, ainda, que estamos aqui diante de embargos de declaração opostos em face de acórdão que devidamente apreciou a questão abordada em apelação e reiterada nestes aclaratórios.

Com efeito, vislumbra-se que o presente recurso foi manejado sem que a recorrente apontasse qualquer dos vícios previstos no aludido dispositivo, o que torna verdadeiramente impossível que se proceda ao julgamento do seu mérito, que consistiria justamente na análise da presença ou não dos vícios porventura indicados.

Sendo assim, o não conhecimento destes embargos de declaração, por faltar o requisito do cabimento, é medida que se impõe. Afinal, utilizou-se do recurso equivocado para atingir o que pretende.

Nesse exato sentido se situa a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Rediscussão da matéria. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada.

I. Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do código de processo civil.

II. A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
.

III. A multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta.

lV. O art. 1.021, § 4º, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5º, lxxviii, da constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.

V. Embargos de declaração não conhecidos,
com aplicação de multa

(art. 1.026, § 2º, do cpc).

(STF; RE-AgR-ED 998.519; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, § 3º, DO CPC/2015.

1. Observada a dicção do art. 1.022 do cpc, não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vício já apontado em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.

2. Configura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório.

3. a reiteração da conduta atrai a incidência do art. 1.026, § 3º, do cpc, que preconiza a elevação da multa já aplicada.

4. embargos de declaração não conhecidos.

(STF; Rcl-AgR-ED 22.375; Tribunal Pleno; Relª Min. Rosa Weber; DJE 10/04/2018)

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ausência de seus requisitos de admissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)